Tribunal: TJDFT
Processo: 0707237-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LIQUIDEZ NÃO DEMONSTRADA. REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

1 - O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses em que os embargos declaratórios são permitidos, quais sejam, quando houver obscuridade, contradição e omissão.

2 - Ao contrário do que alega a embargante, não há que se falar em adoção de premissa equivocada no julgado, uma vez que o acórdão se mostra suficientemente fundamentado e cristalino no sentido de que a sentença coletiva proferida nos autos de origem não se reveste do requisito da liquidez, não havendo que se falar em apuração do valor devido por meio de meros cálculos aritméticos.

3 - Ao se confrontar os pontos discutidos no v. acórdão com as razões que fundamentam os presentes embargos de declaração, verifica-se tão somente a ânsia da embargante de que seu direito seja revisitado, o que não é possível de ser realizar nas vias estreitas desse recurso.

4 – Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.